Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000789-33.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: KION SOUTH AMÉRICA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM LTDA.
AGRAVADA: WT RAMOS COMÉRCIO DE AÇAI E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME
Vistos.
A agravante inconformada com a decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo recursal (Id. 116329479), pugna pela sua reconsideração e, via de consequência, o sobrestamento imediato da decisão agravada até o deslinde do presente agravo de instrumento.
Pois bem. Dado aos fatos trazidos nesta oportunidade, especialmente acerca da função da máquina operacional (empilhadeira), alcanço que o entendimento anterior deve ser retificado.
Assim, diante do que foi exposto, a máquina, objeto da celeuma, está sendo desvirtuada pela parte agravada na sua utilização, de modo que prudente a suspensão da decisão de primeiro grau até à análise do mérito do presente recurso.
Nessa senda, revendo meu entendimento anterior, CONCEDO o efeito suspensivo recursal para, inclusive, obstar o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento deste agravo pelo Colegiado.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC, facultando-lhe prestar informações.
Aguarde-se o prazo para apresentação da resposta pelo agravado.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 22 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora